Tribunal: TJSP
Processo: 1004746-79.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano material e moral – Parcial procedência - Fraude com Cartão de Crédito/Débito – Hipótese em que foram efetuadas operações com o uso do cartão da autora que culminou com a subtração de valores de sua conta em fraude – O banco possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que fogem da

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano material e moral – Parcial procedência - Fraude com Cartão de Crédito/Débito – Hipótese em que foram efetuadas operações com o uso do cartão da autora que culminou com a subtração de valores de sua conta em fraude – O banco possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente – Declarada a inexigibilidade dos débitos e determinada a restituição dos valores descontados de forma indevida – Não caracterizado o dano moral a ser indenizado, pois a autora não teve negativação de seu nome, e concorreu para o evento ao agir de forma ingênua, sendo que da situação descrita não resultou reflexo em sua vida social – Sentença mantida – Recursos não providos.*